Tribunal: TJBA
Processo: 8049000-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049000-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO PAULO DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, SIMONE DE ARGOLO DE BRITO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA LIMINAR. OMISSÃO JUDICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ). PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO
PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INCIDENTES SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AGRAVANTE, SOB PENA DE MULTA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deixou de apreciar, de imediato, pedido de tutela de urgência formulado em ação que discute a inexistência de relação jurídica relativa a contrato de empréstimo consignado, cujos descontos incidem sobre benefício previdenciário do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a postergação da análise de tutela de urgência configura omissão judicial apta a ensejar a interposição de agravo de instrumento; e (ii) verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A postergação injustificada da análise de pedido de tutela de urgência, especialmente quando envolve verba de natureza alimentar, configura omissão judicial equiparável a indeferimento tácito, admitindo a impugnação imediata por agravo de instrumento, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ).

4. Em demandas que versam sobre a inexistência de relação jurídica, não se pode exigir do consumidor a prova de fato negativo, recaindo sobre a instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação.

5. A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela alegação de ausência de contratação válida e pela dificuldade de comprovação negativa pelo consumidor, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

6. O perigo de dano decorre da continuidade dos descontos sobre verba de natureza alimentar, aptos a comprometer o mínimo existencial do agravante, caracterizando risco de dano grave e de difícil reparação.

7. Demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão da tutela recursal para suspensão dos descontos decorrentes do contrato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.
Recurso provido para deferir a tutela de urgência e determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa.

Tese de julgamento:

1.

A postergação injustificada da análise de tutela de urgência que envolve verba alimentar configura omissão judicial equiparável a indeferimento tácito, admitindo agravo de instrumento com fundamento na taxatividade mitigada do Tema 988 do STJ.

2.

A incidência de descontos sobre benefício previdenciário, quando questionada a validade da contratação, evidencia probabilidade do direito e perigo de dano aptos a autorizar a concessão de tutela de urgência para sua imediata suspensão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.015 e 1.026, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8063557-33.2025.8.05.0000, Rel. Des. Almir Pereira de Jesus, Terceira Câmara Cível, DJEN 03/03/2026; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8051060-55.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 09/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº. 8049000-41.2025.8.05.0000
, da Comarca de
Jequié
, em que são partes, como
AGRAVANTE,

ANTÔNIO PAULO DA SILVA
,
e, como
AGRAVADO,
BANCO BMG S/A.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
D
AR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.